Tribunal: STF
Processo: RE 1198554
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 180) opostos em 15.05.2024 (eDOC 181) em face de decisão monocrática, na qual não conheci do recurso extraordinário (eDOC 179) interposto em face ao acórdão do STJ (eDOC 134). 



    A parte embargante alega, em suma, a existência de erro material, tendo em vista que “a petição do agravo em recurso extraordinário de fl. 900/924 foi interposto em face da decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário proferida pela Vice-presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, recurso esse que ainda depende de decisão” (eDOC 180, p. 1). 



    A parte embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (eDOC 185). 



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Entendo assistir razão à parte Embargante. Constato a ocorrência de erro material na decisão recorrida, corrigível até de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC. 



    A respeito, vejam-se os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DUPLICIDADE DE AUTUAÇÃO. REJULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento da parte. Manifesta a ocorrência de erro material, consistente no rejulgamento do recurso extraordinário já apreciado por decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte, em decorrência da duplicidade da remessa - autos físicos e eletrônicos -, em momentos distintos, impõe-se sua correção. 2. Embargos de declaração acolhidos para decretar a nulidade da decisão monocrática pela qual determinada a devolução dos autos à origem para a aplicação do art. 543-B do CPC/1973 (DJe de 31.01.2014), bem como do acórdão proferido ao julgamento do agravo regimental que a impugnou (DJe de 04.3.2015), com o cancelamento da autuação do presente recurso e baixa dos autos à origem” (RE 637.754-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.02.2022). 



    “(...) Há descompasso entre o pedido e a parte dispositiva do acórdão embargado resultante de mero erro material, o qual é passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. 3. Embargos de declaração dos quais não se conhece. Correção, de ofício, do erro material apontado para retificar a parte dispositiva do voto condutor (eDoc. 33, p. 10, primeiro parágrafo), da ementa (eDoc. 33, p. 2, item 2) e, ainda, do v. acórdão, publicado em 9 de outubro de 2023, para que, onde está escrito “para se declarar a inconstitucionalidade material do § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina”, conste “para se declarar a inconstitucionalidade material da expressão ‘no serviço público do Estado, no serviço público em geral’, constante do § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina” (ADI 7310-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08.01.2024). 



    Com efeito, os autos retornaram ao STF em 24.04.2024 (eDOC 34), após a ocorrência do trânsito em julgado da decisão por mim exarada em 08.11.2019 (eDOC 13) e a baixa dos autos à instância de origem (eDOC 33), referente ao apelo extremo apresentado contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, uma vez que dei provimento ao recurso para que fosse cassado tal julgamento e proferida nova decisão, uma vez que, o aresto recorrido, apesar de reconhecer “que o direito à pensão é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte do instituidor” (eDOC 2, p. 5), a lei aplicada foi à vigente na data da morte da viúva do ex-combatente (Lei 8.059/90), em desacordo com a orientação desta Suprema Corte” (eDOC 13, p. 12). 



    Assim, trata-se de agora de recurso extraordinário em 18.05.2022 (eDOC 75) apresentado contra este novo julgamento da causa pelo TRF da 2ª Região.



    É o que se extrai dos seguintes trechos do relatório de referido aresto (eDOC 63, pp. 4-5):



    “Trata-se de apelação interposta por ELENICE DA SILVA REIS e HELENA DA SILVA REIS, tendo por objeto a sentença, na ação pelo procedimento ordinário, proposta contra a UNIÃO FEDERAL, objetivando a reversão de pensão especial de ex-combatente, com o pagamento dos valores atrasados, retroativos à data do óbito de sua mãe, que a vinha recebendo, acrescidos de juros e correção monetária. 



    Como causa de pedir, alegam, em síntese, que são filhas de ex-combatente e que em razão do falecimento de sua genitora, requereram administrativamente o pagamento de pensão especial anteriormente concedida a esta, tendo o seu pedido sido indeferido ao argumento de que o óbito do instituidor ocorreu posteriormente à promulgação da Constituição Federal que extinguiu a pensão especial do art. 30 da Lei 4.242/63. 



    O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: 



    (...)



    Inconformadas, as apelantes interpuseram Recurso Especial por suposta violação ao disposto no art. 105, III, alíneas a e c, da CF/88, e por contrariedade e divergência à legislação de regência e à tese fixada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,(evento 27 TRF2). 



    Foi interposto ainda, Recurso Extraordinário, com alegação de violação ao art. 102, III, alínea a , da CF/88, art. 53, II, III e parágrafo único do ADCT, bem como à legislação de regência e à tese fixada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, (evento 28 TRF2). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário, de relatoria do Exmo. Min. Edson Fachin, o recurso foi desprovido, e contra a referida decisão, as autoras interpuseram Agravo Regimental, o qual foi provido, (evento 63, fls.167/179) nos seguintes termos: 



    (...)



    O processo foi devolvido a este Tribunal, por determinação do Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja proferido novo julgamento, observada a fundamentação constante no voto do Exmo. Min. Edson Fachin. 



    É o relatório”.



    Desse modo, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada (eDOC 179).



    Passo, então, ao exame do apelo extremo (eDOC 75).



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (eDOC 63, p. 12):



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. EX-COMBATENTE. FILHAS MAIORES. REVERSÃO PENSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. LEIS Nº. 4242/1963 E 3.765/1960. REJULGAMENTO. ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 67), cuja ementa transcrevo (eDOC 67, p. 13):



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL. FILHAS EX-COMBATENTE. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.



    (...)”. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 53, II e III, do ADCT e 5º, XXXVI, 93 IX, 97 da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Nas razões recursais, quanto ao mérito, sustenta-se, em suma, o seguinte (eDOC 75, 16-28):



    “37. Observa-se a existência de causa semelhante à veiculado nos autos do presente processo, em que o c. Supremo Tribunal Federal, mediante v. acórdão pronunciado pela Segunda Turma, da relatoria do eminente Ministro NUNES MARQUES, publicado no DJE nº 68, do dia 07.04.2022, nos autos do Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 1.318.612–ES, referente a reversão de pensão para filhas de ex-combatente, que contou com ementa: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO ÀS FILHAS MAIORES APÓS O FALECIMENTO DA GENITORA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA NORMA EM VIGOR POR OCASIÃO DA MORTE DO MILITAR (GENITOR). APLICAÇÃO À ESPÉCIE DA LEGISLAÇÃO (LEIS N. 3.765/1960 E 4.242/1963) ANTERIOR À LEI N. 8.059/1990. 1. Em matéria de reversão de pensão para filha de ex-combatente, aplica-se a legislação em vigor na data da morte do militar (genitor), e não o regramento vigente na data do óbito da genitora, então pensionista. 2. Na hipótese de falecimento de ex-combatente entre a data da promulgação da Constituição Federal de 1988 e a da vigência da Lei n. 8.059/1990, aplica-se a legislação anterior que abona o direito à reversão (Leis n. 3.765/1960 e 4.242/1963). Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” 



    38. Esta não seria a primeira nem a segunda vez em que o c. Supremo Tribunal Federal apreciaria atos dessa espécie. Há diversos precedentes nos quais o Plenário do STF deferiu mandados de segurança e a Primeira Turma admitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal Regional Federal, como se verifica nos seguintes julgados: 



    (....)



    40. Por isso, pede-se a admissão do recurso, reconhecendo-se que não se está a tratar de ofensa reflexa à constituição, mas direta ao art. 97 da Constituição Federal de 1988, na medida em que texto de lei federal (art. 7º, II, da Lei nº 3.765/60) foi solenemente ignorado sem declaração de sua inconstitucionalidade e, como tem sido de praxe na prática de alguns respeitáveis tribunais deste país, ao serem opostos embargos de declaração, foram improvidos de modo sumário sem enfrentamento da tese fictamente prequestionada. 



    (...)



    61. Vê-se que a Constituição Federal em vigor não definiu no artigo 53, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as condições necessárias à habilitação de alguém como dependente de ex-combatente, porém, recepcionou a Lei nº 3.765, de 1960, no que já havia definido em seu art. 7º, II, as condições necessárias à habilitação de alguém, no caso as Recorrentes, como dependentes de ex-combatente. 



    (....)



    63. Decorre dessa rápida exposição argumentativa que o Tribunal Regional a quo, após ter afirmado no v. acórdão recorrido a existência das pertinentes normas legais em vigor na data do evento morte do ex-combatente, deixou de aplicá-las ao caso concreto, afastando a validade do art. 7º, II, da Lei nº 3.765/60, em relação à lide, recusando-se a aplicá-la por julgá-la inconstitucional.



    64. Por ser pertinente e oportuno, em v. aresto multicitado, o ex-Ministro ALIOMAR BALEEIRO, quando da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sintetizou com propriedade que:



    65. 65. A ameaça ao direito adquirido pelas Recorrentes advém dos vv. acórdãos do Tribunal Regional a quo ao se recusar a aplicar as normas legais em vigor à data do evento morte do instituidor, para fins de caracterização de dependentes e da transmissão da pensão de ex-combatente por reversão às filhas mulheres que não recebem remuneração, por não vigentes e ou inconstitucionais. E assim é justamente porque os vv. acórdãos recorridos têm efeitos para desconstituir situação jurídica existente há anos, considerando a data do óbito do instituidor e o advento da Lei nº 8.059, em 04.07.1990. 



    (...)



    66. Foi violado o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, pois, ao vetar a reversão da pensão correspondente à deixada por um 2º sargento, na forma do art. 15 da Lei nº 3.765/60, por morte de ex-combatente às filhas que não percebem remuneração, por reversão, os vv. acórdãos recorridos ferem o direito adquirido. Eis a normatização do instituto preceituando que: 



    (...)



    67. Afere-se que a aquisição do direito a pensão correspondente à deixada por um 2º sargento, por morte de ex-combatente às filhas que não percebem remuneração, se deu sob a vigência da Lei nº 3.765, de 1960, inclusive na conformidade do § 3º do art. 9º, porque além da viúva, o falecido constituidor do benefício deixou filhas do mesmo matrimônio, sendo que a metade da pensão será dividida entre todos os filhos, adicionando-se à metade da viúva as contas-partes dos seus filhos, ora Recorrente, pois esta Suprema Corte já decidiu que a derrogação pela Constituição Federal de 1988, da norma que concedia o benefício não afeta o direito adquirido, se evidente sua compatibilidade com a Lei das leis. 68. Observa-se que os vv. acórdãos recorridos alteraram as condições das Recorrentes de herdeiras para a de “constituintes de pensão militar”, a arbítrio do e. Tribunal Regional a quo, em total prejuízo ao direito adquirido a pensão correspondente à deixada por um 2º sargento, por morte de ex-combatente às filhas que não percebem remuneração.



    69. Sobre o já mencionado MS 22108-9, da relatoria do Ministro Francisco Rezek, DJ 13/06/1997, caso julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, convêm registrar novamente seu conteúdo: 



    (...)



    70. Daqui se vê que, mesmo no ano 1997, o STF seguiu na aplicação do sólido entendimento jurisprudencial de que, na hipótese de decisões de órgãos públicos brasileiros, que versem sobre a causa de pedir o benefício disposto no artigo 7º-II da Lei nº 3.765/60, que contempla a concessão de pensão aos filhos de qualquer condição, excluindo os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos, configurada está a presença da Garantia Fundamental do Direito Adquirido, inscrita no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal. Não sendo bastante, portanto, que a conjuntura atual seja suficiente para afastar essa linha jurisprudencial, em face de hipótese de exclusão não prevista em lei.



    71. Aliás, o RE 518.885-AgRg, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 06.08.2012, é um claro indicativo de que é preciso se ater, com toda atenção, aos marcos da normatividade constitucional. No referido recurso, a Suprema Corte negou provimento ao agravo regimental da União, em que a AGU pretendia obter um provimento que restabelecesse aquele acórdão do TRF2R, que exigia daquela parte agravada, a Sr.ª Maria Auxiliadora A. S., o preenchimento das mesmas hipóteses de exclusão não previstas em lei, que os vv. acórdãos ora recorridos exigiram fossem preenchidas pelas atuais Recorrentes.



    72. Ora, já que a Constituição Federal garante o Direito Fundamental, inscrito no art. 5º inc. II, de que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei” e o c. Supremo Tribunal Federal é firme no seu entendimento de que “entre a promulgação da Constituição de 1988 e a regulamentação dessa disposição transitória, em 1990, existiu uma lacuna que não pode ser levada a efeito para prejudicar os beneficiários dos ex-combatentes falecidos nesse período,” inconstitucionais são os fundamentos dos vv. acórdãos recorridos pela afronta à preservação da segurança jurídica, sendo, portanto, necessária a abertura da instância extraordinária para a preservação da inteireza dos normativos constitucionais afrontados. 



    (...)



    74. Ressalta-se, por ser necessário, que o presente recurso extraordinário trata do direito que se adquiriu em virtude da incidência da norma existente no art. 7º, II, da Lei nº 3.765/60, no tempo em que ocorreu o fato que, por esta, lhe deu nascimento em favor das Recorrentes, qual seja, a morte do instituidor da pensão, cujo dispositivo legal foi afastado pelos vv. acórdãos recorridos, mas que tem relevo para a solução da presente relação jurídica em que se discute questão de direito intertemporal, para se impedir que a interpretação de lei nova prejudique direito adquirido com base na lei anterior. 



    (...)



    76. Os vv. acórdãos que se quer verem modificados contrariaram o art. 93, IX, da Constituição, tendo-se em conta a decisão recorrida que afasta a incidência das normas legais em vigor à data do evento morte, pelo explicito entendimento do MM. Desembargador Federal do Tribunal Regional a quo de que, “Frise-se, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”, sem haver entendimento sobre a causa de pedir veiculada pelas Recorrentes. 



    (...)



    87. Prevê a Constituição Federal que somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal, ou do seu órgão especial, pode ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (art.97).



    88. Quando o órgão fracionário decide um único caso concreto, sem que tal decisão repercuta seus efeitos em outros milhares de casos similares, e sem a solução do incidente de inconstitucionalidade, as questões jurídicas não são pacificadas, adotando-se entendimentos distintos e contraditórios para uma mesma tese dentro de um mesmo Tribunal. Daí a relevância da cláusula de reserva de plenário.



    89. Observa-se que a prática reiterada e continuada dos Tribunais pátrios de se evadirem ao cumprimento da cláusula de reserva de plenário levou o c. Supremo Tribunal Federal, inclusive, a editar a Súmula Vinculante nº 10.



    90. Como regra, milita em favor de todo e qualquer ato normativo a sua presunção de constitucionalidade, ainda que relativa. Neste sentido, para afastá-la, faz-se necessário o quórum especial previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    (...)



    105. Assim dispunha o art. 15 da Lei nº 3.765/60, com sua redação vigente na data do óbito do instituidor: 



    (...)



    106. Desse modo, o reparo das violações mencionadas acima é de suma importância, inclusive para os efeitos do art. 489, § 1º, IV e IV do Código de Processo Civil, também violados no particular.” 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para que “sejam aplicadas as normas legais vigentes no momento do evento morte do ex-combatente, por terem sido recepcionadas pela Constituição Federal vigente, de modo que prevaleça o entendimento adotado pela Segunda Turma do c. STF, nos termos acima expostos” (eDOC 75, p. 28) . 



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o extraordinário com base na Súmula 279 do STF (eDOC 82, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto às preliminares suscitadas, no que tange à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No que diz respeito à suposta violação do art. 97 da Constituição federal, constata-se que o acórdão recorrido não declarou inconstitucional, tampouco afastou a aplicação da legislação infraconstitucional com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mas apenas interpretou os dispositivos infraconstitucionais e os fatos pertinentes ao caso concreto. 



    Ademais, o STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 



    Nesse sentido:



    “(...) Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal discutida na espécie. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 849.439-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.03.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.05.2023. DEMOLIÇÃO IMEDIATA SEM NOTIFICAÇÃO DOS INVASORES DE ÁREA PÚBLICA. ART. 178 DA LEI DISTRITAL 2.105/1998. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia referente a aplicação do art. 178 da Lei Distrital 2.105/1998, no caso dos autos, deu-se com base na interpretação de norma de natureza infraconstitucional. 2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.314.394-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023). 



    No que se refere ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 63, pp. 6-13):



    “Nada obstante, mesmo analisando o recurso à luz da determinação contida no julgamento do STF, melhor sorte não têm as autoras/apelantes, diante da ausência de comprovação de invalidez e de impossibilidade de prover a própria subsistência. 



    A pensão especial de ex-combatente, instituída pela Lei nº 4.242/1963, foi criada para amparar os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, bem como os seus herdeiros, em qualquer condição, igualando-a, em termos de valores, à pensão militar deixada por Segundo-Sargento das Forças Armadas, na forma da Lei nº 3.765/90, sendo, ainda, passível de reversão para os demais beneficiários da ordem seguinte, no caso de morte do beneficiário que estivesse no gozo da pensão. 



    O direito à pensão é regido pelas normas legais vigentes à data do óbito do ex-combatente, pelo princípio tempus regit actum, com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal: 



    (....)



    À época do falecimento do pai das demandantes, ocorrido em 29/05/1989 (evento 01 - out 2), estava em vigor a Lei nº 4.242/63, que no seu artigo 30, dispõe: 



    “Art. 30 É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26, da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960.” 



    Extrai-se do Título de Pensão Militar, (evento 1, OUT 2), que o pai das autoras, ex-combatente da FEB, foi reformado no posto de 2º. Sargento, com fundamento na Lei 4.242/63, em seu artigo 30:



    (...)



      Tendo o ex-combatente falecido depois da promulgação da Constituição de 1988, porém antes da vigência da Lei nº 8.059/90, deve lhe ser aplicado um regime misto caracterizado pela conjunção das condições previstas na Lei n° 3.765/1960 e Lei n° 4.242/1963. Esse é o entendimento desta E. Sexta Turma Especializada conforme ementa abaixo transcrita:



    (...)



    Por outro lado, ainda que o interessado tenha participado efetivamente de operações de guerra durante, sendo considerado ex-combatente, para fazer jus à pensão de Segundo Sargento (estipulada pelo artigo 26 da Lei nº 3.765/60) era necessário (i) encontrar-se incapacitado, sem poder prover os próprios meios de subsistência, e (ii) não estar percebendo qualquer importância dos cofres públicos, exigência esta que deve ser estendida aos seus herdeiros. 



    Confira-se o precedente abaixo, cujas razões de decidir, em razão da similitude fática e jurídica, se aplica também ao presente caso: 



    (...)



    Com efeito, “aos herdeiros do ex-combatente também foi assegurada a percepção da pensão por morte, impondo-se, nesse caso, comprovar as mesmas condições de incapacidade e impossibilidade de sustento próprio exigidas do instituidor da pensão” (EREsp 1350052/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21.08.2014). 



    Denota-se, pelo conjunto probatório do processo, que as apelantes não preencheram as condições legais, ou seja, não comprovaram incapacidade ou impossibilidade de prover sua própria subsistência, requisitos necessários para demonstrar a condição de dependentes de ex-combatente, e indispensáveis para assegurar a pretendida reversão da cota-parte da pensão da viúva do instituidor. 



    Ao contrário, especificamente no caso da autora Elenice da Silva Reis Ferreira, em sua qualificação constante da exordial (evento. 01 JFRJ), a apelante declara seu estado civil de viúva – o que desconstitui a hipótese de dependência econômica em relação ao instituidor da pensão, sendo certo que eventual auxílio financeiro, ainda que por parte de seus genitores, não caracteriza dependência econômica hábil a ensejar a pretendida reversão do benefício. 



    Ambas eram maiores (27 e 28 anos) à época do falecimento do instituidor da pensão, ocorrido em 29/05/1989, e não comprovaram o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei 4.242/63 para recebimento da pensão especial de ex-combatente, eis que não apresentaram qualquer documento capaz de comprovar invalidez ou incapacidade para o trabalho. 



    Nessa perspectiva, portanto, deve-se reconhecer que não foram comprovados, os requisitos exigidos para o percebimento da pensão de ex-combatente, notadamente a incapacidade e a falta de condição de prover os meios de subsistência, razão pela qual não se cogita em direito a qualquer pensionamento, o que abrange o pedido de reversão da cota-parte anteriormente percebida pela viúva do instituidor”. 



    (...)



    Neste cenário, diante do conjunto probatório do processo, não há como se dar guarida à pretensão das apelantes, à míngua dos requisitos em epígrafe elencados”. (grifei). 



    Conforme se verifica da transcrição do novo acórdão proferido pelo Tribunal de origem, nos termos da decisão por mim exarada (eDOC 13, p. 12-13), na qual determinei que fosse renovado o julgamento, a Corte a quo enfatizou (eDOC 63, p. 6): 



    “Nada obstante, mesmo analisando o recurso à luz da determinação contida no julgamento do STF, melhor sorte não têm as autoras/apelantes, diante da ausência de comprovação de invalidez e de impossibilidade de prover a própria subsistência. 



    (...)



    Extrai-se do Título de Pensão Militar, (evento 1, OUT 2), que o pai das autoras, ex-combatente da FEB, foi reformado no posto de 2º. Sargento, com fundamento na Lei 4.242/63, em seu artigo 30:



    (...)



      Tendo o ex-combatente falecido depois da promulgação da Constituição de 1988, porém antes da vigência da Lei nº 8.059/90, deve lhe ser aplicado um regime misto caracterizado pela conjunção das condições previstas na Lei n° 3.765/1960 e Lei n° 4.242/1963. Esse é o entendimento desta E. Sexta Turma Especializada conforme ementa abaixo transcrita:



    (...)



    Por outro lado, ainda que o interessado tenha participado efetivamente de operações de guerra durante, sendo considerado ex-combatente, para fazer jus à pensão de Segundo Sargento (estipulada pelo artigo 26 da Lei nº 3.765/60) era necessário (i) encontrar-se incapacitado, sem poder prover os próprios meios de subsistência, e (ii) não estar percebendo qualquer importância dos cofres públicos, exigência esta que deve ser estendida aos seus herdeiros.



    Com efeito, eventual divergência em relação ao entendimento assentado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, à época do óbito do ex-combatente (Leis 3.765/60 e 4.242/63). Observa-se que a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista que, além da vedação contida na Súmula 279, a alegada ofensa à Constituição Federal, no caso, se existente, seria indireta.



    Nesse sentido, em caso específico, confira-se o seguinte precedente do Plenário desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE DE EX-COMBATENTE. REQUISITOS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a